Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731452-06.2019.8.07.0016 RECORRENTE: REINALICE ARAUJO DE ABREU RECORRIDO: NB IMPLANTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVADA. ACIDENTE DENTÁRIO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO REPARADOR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VÍCIO DE QUALIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Inexistindo comprovação de alteração do contexto fático-econômico que ensejou o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica pelo juízo a quo, esta deve ser mantida. 3. A pretensão indenizatória fundada em falha na prestação de serviços odontológicos deve ser dirimida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, posto que a apelante é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelada. 3.1. No entanto, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente comprovar a conduta culposa do profissional, os danos sofridos e o nexo de causalidade, conforme clara dicção do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso de tratamento reparador, decorrente de acidente sofrido pela parte, resultando na quebra de seus dentes frontais, por se tratar de obrigação de meio, o profissional odontólogo tem o dever de empregar técnicas adequadas e eficientes, contudo não se obrigam pela garantia do resultado final. 5. Não tendo sido constatada, mediante prova pericial, a existência de erro no procedimento odontológico adotado e, tampouco, falha no dever de informação, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, apelação não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade de justiça. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o seu direito de ser indenizada em razão da falha na prestação do serviço da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009